Tribunal: TJES
Processo: 5014742-07.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014742-07.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: EDMUNDO CAMPOS BRAGA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014742-07.2023.8.08.0012

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: EDMUNDO CAMPOS BRAGA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. QUANTIDADE JUSTIFICADA E NÃO EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por
EDMUNDO CAMPOS BRAGA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual pretende o fornecimento regular de fraldas geriátricas, nos termos da prescrição médica.

Em contestação (ID 9864528), a Municipalidade suscita preliminar de irregularidade na representação. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos autorais, aduzindo: [i] que os insumos pleiteados não estão classificados como itens de dispensação gratuita por parte da municipalidade; [ii] que, por força da “Teoria da Reserva do Possível”, a pretensão autoral estaria impossibilitada diante da insuficiência de recursos; e que [iii] não há prova da incapacidade financeira da parte requerente.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9864534):

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 31700690, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, EDMUNDO CAMPOS BRAGA, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignado, o Município de Cariacica interpôs Recurso Inominado (ID 9864545), defendendo que a sentença merece ser reformada, porque não há comprovação da incapacidade econômica familiar para aquisição das fraldas determinadas. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem para determinar a juntada de documentos que comprovem a incapacidade econômica.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 9864548).

Em síntese, é o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito à saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CF).

Tendo por base esse mandamento constitucional, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, as particularidades do caso e os documentos acostados aos autos são suficientes para afastar as preliminares arguidas pelo recorrente. Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

“(...)

Destarte, resta incontestável o dever estatal de fornecer tratamento e/ou medicamentos/insumos adequados à saúde dos cidadãos, sobretudo àqueles cuja situação financeira não lhes permite custeá-los na rede particular de saúde.

No caso vertente, conforme consta dos autos, a parte requerente necessita de fraldas, para uso diário e contínuo, a fim de viabilizar a manutenção de seus cuidados higiênicos, não havendo maneiras de resolução espontânea.

Se, por um lado, não se olvida que o Estado tem de eleger suas prioridades, regulamentando as políticas de atendimento à saúde, por outro, não lhe é permitido, no exercício de sua obrigação constitucionalmente conferida, deixar o cidadão à míngua de tratamento para o embate à sua patologia, principalmente quando esta ausência decorre de ineficiências administrativas e entraves burocráticos.

Não se está, portanto, diante de situação em que o ente federado tenha que realizar diligência totalmente extraordinária, mas, sim, de hipótese em que a ineficiência da atuação administrativa colocou a parte pleiteante em momentos de desamparo à sua saúde, não assistindo razão à arguição defensiva,
já que os elementos probatórios demonstram que o insumo almejado é compatível com a situação descrita nos autos e que a capacidade financeira da parte não destoa do apontado, especialmente em razão de seu quadro de saúde e de se encontrar vinculada ao Sistema Único de Saúde
.

Assim, tendo em vista que há prova suficiente nos autos da problemática de saúde da parte demandante, premente a necessidade que possuí de que seja disponibilizado o insumo pretendido, merecendo destaque a constatação de que o direito social / fundamental à saúde se insere dentre os vetores do princípio da dignidade da pessoa humana (núcleo axiológico da Constituição, em torno do qual gravitam todos os direitos fundamentais), e a conclusão de que o texto constitucional possui força normativa (princípio destacado por Konrad Hesse, e que se refere à efetividade plena das normas contidas no texto constitucional, eis que este deve ser revestido de um mínimo de eficácia, sob pena de figurar letra morta em papel).

(...)”

Insta salientar também que, a sentença ora guerreada, deferiu o pedido de fraldas na média estabelecida pela Portaria 184/2011 do Ministério da Saúde, e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) para casos similares, qual seja, 04 fraldas por dia, totalizando 120 por mês. Portanto, não há falar em fornecimento de fraldas em quantidades excessivas sem devida justificativa.

Ademais, no que se refere à alegação do ente municipal de ausência de prova quanto à hipossuficiência da parte autora, não há qualquer indício de que suas condições financeiras sejam distintas da miserabilidade alegada à exordial, conforme demonstra a cópia do extrato do benefício previdenciário de ID 9864516, não havendo nos autos qualquer documento que infirme a condição econômica apontada pela parte.

Neste particular, cabe esclarecer ainda que, diante da normativa constitucional, a saúde é
“direito de todos e dever do Estado”,
independentemente de contribuição ou renda, isso significa dizer que qualquer pessoa, não importa qual seja o poder aquisitivo, tem direito ao atendimento na rede pública de saúde.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 do TJES, eis que embora não tenha sido apresentadas contrarrazões, o recorrido foi assistido por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)